Tribunal: TJDFT
Processo: 0701619-59.2022.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE. IMPROCEDÊNCIA. DOLO CARACTERIZADO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO FALSIFICADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PROVIDÊNCIA NÃO RECOMENDADA SOCIALMENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A configuração do crime de uso de documento falso não exige a apresentação espontânea do documento falsificado pelo agente, mas apenas que a sua conduta seja voluntária. Assim, independente de ter ocorrido prévia solicitação policial, se o sujeito ativo utilizou voluntariamente o documento falsificado para se identificar no momento de sua abordagem, tal conduta se amolda ao tipo penal do art. 304 do CP.
2. O acusado, que se encontrava algemado, indicou ao policial o local onde estava guardado o seu documento, que foi então alcançado pelo agente. Ao ser questionado se a identificação civil lhe pertencia, este respondeu afirmativamente e atribui-se o nome constante da carteira de habilitação contrafeita, estando caracterizado, assim, o uso do documento falso.
3. Considera-se falsidade grosseira aquela facilmente perceptível pelo cidadão comum, que dispensa a realização de perícia técnica, hipótese diversa da presente, em que os experts concluíram pela semelhança do documento contrafeito com os padrões de carteiras de habilitação originais.
4. O artigo 44, inciso II, do Código Penal não concede a substituição da pena corporal por restritivas de direitos ao acusado reincidente em crime doloso. No mais, embora o § 3o do citado dispositivo autorize excepcionalmente o deferimento da substituição ao reincidente, desde que não específico, estabelece que deve ser a medida socialmente recomendável, o que não é o caso dos autos, visto que o acusado praticou o delito em apuração na tentativa de se furtar ao cumprimento de pena pela prática de crime hediondo.
5. O pedido de concessão de isenção das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Execução, o qual é competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado.
6. Recurso conhecido e não provido.